Tribunal: TJES
Processo: 5003919-31.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-31.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
APELADO: AGE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA e outros (7)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA ORIGINÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A (“São Bernardo SAMP”) contra sentença, integrada por embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por AGE Participações e Negócios Ltda., Diorgenis Santos Rodrigues, Gabriella Dalla Bernardina Ribeiro, Vera Lúcia Dalla Bernardina e menores representados por seus genitores. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais, e de R$ 360,00 a título de danos materiais para Gabriella, além de determinar à ré Mais Saúde S/A o fornecimento de Carta de Permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder à demanda, diante da alegada ausência de vínculo contratual com os autores; (ii) verificar se houve julgamento extra petita, quanto à condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica autora; (iii) determinar se é devida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da apelante deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, considerando que a petição inicial imputa à ré a omissão no dever de informação quanto à migração do plano de saúde, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica AGE Participações e Negócios Ltda. configura julgamento extra petita, pois não houve pedido específico nem causa de pedir a esse respeito na inicial, em afronta ao art. 492 do CPC.

A apelante, como operadora originária do plano, mesmo após a migração da carteira, mantém o dever de zelar pela adequada informação ao consumidor, sendo solidariamente responsável pelos danos decorrentes da falha nesse dever, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Não houve condenação da apelante à obrigação de fazer relativa à emissão da Carta de Permanência, sendo essa atribuída exclusivamente à corré Mais Saúde S/A, conforme constou expressamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora originária de plano de saúde coletivo empresarial mantém legitimidade passiva para responder por falha no dever de informação aos consumidores mesmo após a migração da carteira à nova operadora.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso configura julgamento extra petita, violando o princípio da congruência.

A ausência de comprovação da devida comunicação da migração do plano de saúde impõe a responsabilização solidária da operadora originária pelos danos causados aos beneficiários.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5003919-31.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO(S):
AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, DIORGENIS SANTOS RODRIGUES, GABRIELLA DALLA BERNARDINA RIBEIRO, VERA LUCIA DALLA BERNARDINA, C.A.R.N, L.G.D.B.R., M.E.D.B.R.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A (“SÃO BERNARDO SAMP”) contra a sentença integrada pelos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES na
ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, DIORGENIS SANTOS RODRIGUES, GABRIELLA DALLA BERNARDINA RIBEIRO, VERA LUCIA DALLA BERNARDINA, C. A. R. N, L. G. D. B. R., M. E. D. B. R. (menores representados por seus genitores), que julgou procedente a pretensão para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente e de indenização por danos materiais no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para a Requerente Gabriella, bem como condeno a Requerida Mais Saúde S/A ao fornecimento de Carta de Permanência válida para possibilitar a portabilidade do plano de saúde com aproveitamento de carência.

Em seu recurso, a parte recorrente sustenta: (i) a sua ilegitimidade passiva, diante da ausência de vínculo contratual com os apelados, uma vez que os planos foram transferidos à operadora Mais Saúde S/A, por determinação do CADE, com anuência da ANS, e que a prestação de serviços por meio da rede da apelante se deu apenas de forma suplementar, o que tornaria impossível o cumprimento do comando sentencial; (ii) a sentença é ultra petita, pois impôs obrigação à apelante sem pedido expresso nesse sentido; (iii) inexiste obrigação da apelante quanto à emissão de Carta de Permanência ou demais atendimentos, considerando não haver relação contratual direta com os apelados; (iv) inexiste responsabilidade civil da recorrente, pois não houve qualquer negativa de atendimento por sua parte, tampouco prova de que os transtornos decorreram de sua conduta; (v) a sentença reconheceu o dever de indenizar com base em responsabilidade que não lhe é atribuível, pois a migração da carteira foi regular, com respaldo das autoridades competentes, e eventual falha é atribuível exclusivamente à operadora Mais Saúde S/A; (vi) a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apelado e de danos materiais no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) à recorrida Gabriella Dalla Bernardina Ribeiro é descabida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, ou subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial opinando pelo provimento parcial do recurso apenas para excluir a condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, por configurar sentença ultra petita.

Passo ao exame das questões preliminares
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante suscitou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação jurídica com a parte autora/apelada, pois apesar de, inicialmente, o plano de saúde dos apelados ser de titularidade da apelante, em atendimento às determinações do Conselho Administrativo de Defesa da Economia, alguns contratos foram migrados para a nova operadora de saúde (Mais Saúde S/A), sendo que a partir disso apenas disponibilizava a sua rede de atendimentos de forma complementar aos benefíciários da Mais Saúde S/A.

Rejeito a preliminar suscitada,
pois a legitimidade
ad causam,
enquanto condição da ação, deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, sendo que a pretensão direcionada à Apelante na petição inicial diz respeito ao cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, na relação jurídica tida entre as partes, sendo a sua comprovação objeto de exame no mérito da demanda.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Arguiu a parte apelante a configuração de julgamento
extra petita
relativamente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA a despeito da ausência de pedido na exordial.

Em atenção ao princípio da congruência, expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela parte autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado
extra petita
.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU INTENÇÃO DE RECONVIR. CONDENAÇÃO DA AUTORA À DEVOLUÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. [...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem.
6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Assim sendo, de fato, em um cotejo entre a peça inaugural e o comando sentencial, forçoso reconhecer a nulidade aventada, pois inexiste pedido, causa de pedir ou fundamentação jurídica relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela pessoa jurídica contratante do plano de saúde coletivo empresarial, de forma que seu deferimento na sentença fere o princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492).

Portanto, acolho a
nulidade parcial da sentença
no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a requerente AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

É como voto.

Ultrapassadas as questões preliminares,
passo à análise meritória
.

MÉRITO

Pois bem
, analisando detidamente o acervo probatório produzido nos autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença.

Isso porque, sem maiores delongas, segundo os critérios da legislação consumerista, o dever imposto ao adquirente da transferência de beneficiários da Operadora de Plano de Saúde pela previsão do artigo 7º da Resolução Normativa nº 112/2005 da ANS -
de comunicar todos os consumidores integrantes da carteira da alienante por meio de comunicação individual e mediante publicação em jornal de grande circulação na sua área de atuação -
não tem o condão de afastar o dever de informar da operadora apelante, com base no art. 6º, III, do CDC.

Desta feita, ao contrário do que defendido pela Operadora de Plano de Saúde Apelante, inexiste prova nos autos de efetivação da comunicação da transferência aos consumidores apelados, motivo pelo qual deve responder pelos danos materiais e morais causados, de forma solidária com a corré MAIS SAÚDE S/A.

Por fim, quanto à obrigação de fornecimento da Carta de Permanência, igualmente não prospera a pretensão recursal, uma vez que a r. sentença recorrida condenou
somente
à corré MAIS SAÚDE S/A nessa obrigação de fazer, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reconhecer o julgamento
extra petita
afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer o julgamento extra petita afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente AGE PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.